Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-30.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000155-30.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL NÃO ANEXADO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – INOCORRÊNCIA – JUNTADA OBRIGATÓRIA SOMENTE EM PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA – ART. 518, §5º, DO MAPPA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SÚMULA 592 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO APELANTE COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL DO ACIDENTE – MOTIVOS DETERMINANTES VÁLIDOS, CALCADOS EM FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS, QUE JUSTIFICARAM ADEQUADAMENTE A DECISÃO ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – SANÇÃO APLICADA – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Alexandre da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Wesley Alexandre da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.465/2021 – 64º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, com os efeitos decorrentes formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que a SAD n. 118.465/2021 – 64º BPM – teve por objeto a apuração da responsabilidade do ora apelante pelos danos causados na viatura policial prefixo 29.262, placa QUZ2459, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2021, em razão de colisão com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o veículo particular conduzido pelo civil Pedro Couto Mundim da Fonseca. Conclui-se, por meio de perícia, que a conduta do apelante foi determinante para o acidente, sendo ele, por isso, enquadrado na transgressão disciplinar do art. 14, X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e punido com o descréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 34, Autos n. 2000155-30.2023.9.13.0005), o magistrado julgou improcedente a ação proposta, por entender que o ato disciplinar punitivo restou motivado, proporcional e razoável, além de legalmente hígido, e decorreu de SAD sem nulidades a serem reconhecidas, não havendo razão para ser invalidado. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 38). Em suas razões recursais, o apelante alega violação do art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido anexado ao procedimento seu extrato de registro funcional, o que teria impedido a autoridade competente de avaliar o seu histórico, informação que influencia a decisão do caso e a dosimetria da pena a ser aplicada. O apelante argumenta descumprimento de prazos regulamentares, uma vez que a duração do procedimento estendeu-se por mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, ultrapassando, de forma excessiva e injustificada, o prazo previsto no art. 273 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Sustenta o apelante ausência de motivo determinante para aplicação de sanção que o puniu por, supostamente, danificar bem da administração pública de que tinha posse. Isso porque, segundo ele, a caracterização da transgressão prevista no art. 14, inc. X, do CEDM exige uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia daquele que tenha posse do bem ou o detenha. E, no caso em tela, teria ele (apelante), prudentemente, observado as normas de trânsito, contudo, as calçadas estreitas das vias e os imóveis construídos causaram prejuízo de visão no cruzamento (ponto cego), razão determinante para a ocorrência do acidente. Nesse sentido, assevera o apelante que a administração militar ignorou causa de justificação prevista no art. 7º, inc. II, do MAPPA, porquanto restou demonstrado não ter ele dado causa ao acidente e, ao assim proceder, a administração lhe aplicou uma sanção disciplinar, sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essenciais para a validade de qualquer ato administrativo. Com tais argumentos, o apelante pugna pelo integral provimento do recurso, para reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja declarada a nulidade da SAD n. 118.465/2021 – 64º BPM – e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, de modo a lhe serem restituídas as horas indevidamente trabalhadas, concomitantemente ao cancelamento da sanção aplicada, à devolução da pontuação subtraída e às demais consequências lógicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no Evento 43, requerendo que seja negado provimento ao recurso. O apelado reiterou os argumentos apresentados na peça de defesa, alegando não ser possível o controle judicial do mérito administrativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O apelado afirmou que, ao aplicar a sanção, a administração militar tão somente fez valer seu poder-dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, qual seja, a disciplina. Asseverou o apelado, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça, que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo e, no caso dos autos, o autor, ora apelante, não logrou demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. Argumenta o apelante que a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.465/2021 – 64º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – violou o disposto no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que o extrato de registro funcional não foi anexado ao procedimento. A juntada do extrato de registro funcional do acusado somente é obrigatória em processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, conforme se extrai do art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Conforme se depreende dos autos (Evento1, DOC10, fls. 47/50), o ora apelante foi enquadrado na hipótese do inc. X do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 (danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor), transgressão disciplinar de natureza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 média. Não se cuida, portanto, de processo demissionário, de modo que a alegada ausência do extrato de registro funcional não macula o procedimento, tampouco enseja a sua nulidade. O apelante alega, outrossim, que não foram observados os prazos regulamentares previstos no MAPPA, uma vez que o procedimento se estendeu por mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, ultrapassando, de forma excessiva e injustificada, o prazo previsto no art. 273 do MAPPA. Ocorre que tal consequência não se encontra prevista na Lei n. 14.310/2002 ou mesmo no ato administrativo que a regulamenta, bem como não traz qualquer cerceamento ou prejuízo à defesa do recorrente. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou entendimento, por meio da Súmula 592, segundo a qual "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o alegado excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo lhe causou efetivo prejuízo. Assim, não há que se falar em vício processual a ensejar a nulidade do feito. Quanto à alegada ausência de motivo determinante para aplicação de sanção, melhor sorte não assiste ao apelante. Depreende-se dos autos da SAD n. 118.465/2021 – 64º BPM – que a administração militar formou sua convicção acerca da responsabilidade do apelante com base em perícia técnica realizada no local do acidente, cujo laudo (Evento 1, DOC9, fls. 5/14) concluiu que a sua conduta foi a causa determinante para o evento. Constata-se, no caso em apreço, que a administração militar indicou – e o acervo probatório dos autos demonstrou – motivos determinantes válidos, calcados em fatos e fundamentos jurídicos, que justificaram adequadamente a decisão adotada pela autoridade. Não há qualquer incongruência entre a conduta praticada pelo acusado, ora apelante, e o enquadramento disciplinar, de modo que não há que se falar em inexistência ou vício dos motivos que fundamentaram a decisão da administração militar. Destarte, se, de um lado, restou evidente nos autos da SAD n. 118.465/2021 – 64º BPM –, inclusive por prova técnica realizada no âmbito do procedimento administrativo, que o apelante deu causa ao acidente que provocou danos a bem da administração pública de que tinha posse, incidindo na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inc. X, da Lei n. 14.310/2002; de outro, o apelante não se desincumbiu de comprovar que o fato ocorrido não constitui transgressão disciplinar, causa de absolvição alegada, prevista no art. 7º, inc. II, do MAPPA, que seria capaz de afastar a sua responsabilização. Para além disso, é vedada ao Poder Judiciário a reanálise de fatos e provas de processo administrativo punitivo para fins de verificar a inadequação da reprimenda aplicada, sob pena de incursão indevida no próprio mérito administrativo. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do STJ, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Quanto à razoabilidade da sanção aplicada, tem-se que o apelante foi punido com 15 (quinze) pontos negativos em seu conceito funcional, por infringir o disposto no art. 14, inc. X, da Lei n. 14.310/2002 (Evento 1, DOC10, fls. 51). Por se tratar de transgressão de natureza média, observa-se que os pontos negativos atribuídos ao apelante atenderam aos parâmetros para a aplicação da sanção, tendo sido consideradas as atenuantes e as agravantes no cômputo dos pontos, na forma prevista no art. 18, §§1º e 2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Verifica-se, pois, que, na aplicação da sanção imposta ao apelante, foram observados os parâmetros legais, de modo que a punição aplicada não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade, devendo, por isso, ser mantida. A proporção entre infração e sanção disciplinar é estabelecida pela lei e não cabe ao Poder Judiciário alterar esta relação. Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ segundo o qual "caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (AgInt no AREsp n. 1.727.920/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). Constata-se, assim, que todos os atos procedimentais, inclusive a sanção disciplinar aplicada ao apelante, obedeceram à mais escorreita forma e estrita legalidade. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades na SAD n. 118.465/2021 – 64º BPM – suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator